Tribunal: STF
Processo: ARE 1578452
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 95, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame de vício apontado.



     II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame de omissão, deve ser mantida. 



    III. Razões de decidir 3. A Corte estadual permaneceu omissa quanto à tese apresentada, mesmo após embargos de declaração, justificando-se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre o ponto omitido.



     IV. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 100), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SOL VEÍCULOS LTDA E OUTRO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 97, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Para tanto, alega que o STJ “em decisão monocrática inicial, deu provimento parcial ao Recurso Especial dos Recorridos entendendo que o TJ-BA foi omisso ao não analisar um argumento crucial: se o elevado valor econômico da causa não afastaria a alegação de hipossuficiência dos ora Recorrentes o que poderia levar a aplicação da cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado; entendeu que essa omissão configuraria violação ao dever de fundamentação; por isso, determinou o retorno dos autos ao TJ-BA para que essa questão fosse expressamente analisada.” (fl. 3, Doc. 100).



    Aduz que “houve violação ao art. 5º, XXXVI e LXXVIII pelo acórdão recorrido na medida em que o retorno do processo para pronunciamento do Tribunal de Origem (TJBA) e análise de validade ou não da cláusula de eleição de foro prevista em contrato, de um processo que corre há mais de 20 anos no mesmo foro da distribuição da ação (Feira de Santana-BA); no mesmo Tribunal (TJBA); sem nenhum prejuízo aos litigantes já que o processo corre naquele foro até hoje; onde as partes celebraram o contrato, onde a obrigação era cumprida, onde as empresas Recorridas tinham filiais e também os Recorrentes tinham sua sede (Bahia); afronta a duração razoável do processo, bem como a segurança jurídica.” (fl. 13, Doc. 100).



    Sustenta, ainda, que “a determinação de retorno dos autos ao TJBA para reexaminar a alegação de hipossuficiência dos Recorrentes sem aplicar os §§ 1º e 5º do art. 63 do CPC/2015 viola a CF. O exame da hipossuficiência econômica não é critério previsto pelo legislador para validar a cláusula de eleição de foro. O acórdão recorrido, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo do CPC/2015 acima mencionado afastou sua incidência. ” (fl. 16, Doc. 100).



    Em exame de admissibilidade, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao RE com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando o Tema 181/STF (Doc. 113).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 117), o Relator reconsiderou a decisão e, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE, por ocorrência de ofensa meramente reflexa à Constituição e ausência de prequestionamento (Doc. 125).



    No Agravo (Doc. 129), a parte recorrente impugna integralmente os óbices processuais indicados, sustentando a “inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF”, bem como a natureza direta da alegada violação constitucional. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis trechos dos fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 100, fls. 7-11):



    “A decisão recorrida afeta não apenas a esfera jurídica das partes envolvidas, mas também repercute no sistema de justiça como um todo, dado que a violação reiterada do princípio da duração razoável do processo fragiliza a confiança da sociedade no Poder Judiciário, gerando instabilidade e insegurança. 



    A matéria transcende os limites subjetivos da causa, pois envolve a necessária proteção ao princípio da duração razoável do processo, essencial à efetividade do direito fundamental de acesso à justiça. A tramitação processual por mais de 20 anos, onde o processo já seguiu os seus trâmites legais no mesmo juízo (TJBA) com inúmeros atos processuais já praticados, rediscutir a questão de foro de eleição após tantos anos viola a duração razoável do processo insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, bem como o princípio da segurança jurídica do art. 5º, caput e inciso XXXVI, ambos da CF. 



    (...)



    Assim, o acórdão recorrido ao determinar o retorno do processo para pronunciamento do TJBA sobre o elevado valor econômico da causa e possível descaracterização de hipossuficiência dos Recorrentes, o que poderia levar a aplicação da cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado, afastou a incidência dos §1º e §5º do art. 63 do CPC, já que tal pronunciamento é inócuo, uma vez que as partes tinham filiais em Feira de Santana-BA e na Bahia, a obrigação foi celebrada e cumprida nessa mesma cidade, não guardando qualquer pertinência a comarca do Rio de Janeiro-RJ para o processamento da demanda, o processo está tramitando no foro de distribuição da ação (Feira de Santana-BA) até hoje sem qualquer prejuízo às partes.



    (...)



    A Repercussão Geral está efetivamente caracterizada, em todos os seus aspectos, para que essa E. Corte Suprema debruce sobre o tema e se pronuncie para garantir a higidez dos comandos constitucionais art. 5º, XXXVI, LXXVIII e art. 97 da CF e, também, estabeleça balizas seguras para sua aplicação, com alcance nacional sobre o objeto deste recurso, bem como garanta a aplicação da súmula vinculante 10 e respeito a ela pelo acórdão recorrido. Requer o reconhecimento da repercussão geral, processamento e julgamento do presente recurso”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão monocrática que, constatando relevante omissão no julgado, deu parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame do vício.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, quanto à alegação de violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 97, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente